Tribunal: STF
Processo: ARE 1384857
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 18, p. 1):



    “Agravo interno. Apelação cível. Administrativo. Transporte rodoviário turístico. Município que pretende enquadrar a atividade exercida pela Cooperativa autora como fretamento. Descabimento. Cooperativa de turismo que presta serviço de transporte mediante contrato celebrado com os hotéis e não diretamente com o usuário. Submissão ao regramento lei Cadastro da federal n° 11.771/08. como transportadora turística no Ministério do Turismo, órgão competente para regular a atividade. DESPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 18, 30, I e V, e 97 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 25, p. 5):



    “Às fls. 340 dos autos, o i. Des. Relator afirma: ‘Portanto, diversamente do alegado pelo Município apelante, as transportadoras turísticas, prestadoras de serviços turísticos, são obrigadas somente ao cadastro no Ministério do Turismo’. 



    (...)



     Tal intepretação viola frontalmente os arts. 18 e 30, I, II e V, CRFB. 



    Isso porque de acordo com o entendimento do acórdão recorrido, o Município não poderia exercer sua competência constitucional de poder de polícia administrativo de organização do trânsito e da ordem pública local, o que não se pode admitir, por ofensa aos dispositivos constitucionais acima mencionados.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência do óbice da súmula 279 (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 18, pp. 3/4):



    “Repise-se que, diversamente do alegado pelo Município apelante, as transportadoras turísticas, prestadoras de serviços turísticos, são obrigadas somente ao cadastro Ministério do Turismo, nos termos do art. 22 da lei 11.771/08. 



     4. Finalmente, merece destaque a identidade do entendimento aqui adotado com a jurisprudência maciça deste TJRJ, já demonstrada pelos arestos acostados na decisão monocrática, ora agravada.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 11.771/2008), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CRITÉRIOS E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO. LEI MUNICIPAL 13.756/2004 E DECRETO 44.944/2004. NECESSIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes. II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de torres de telefonia exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1313346 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26-11-2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 02.03.2017. DIREITO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGÊNCIA BANCÁRIA. TEMPO DE ESPERA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 272. 1. Verificar a possibilidade material de cumprimento da norma local depende da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que os municípios tem competência para legislar sobre normas de interesse local. (RE 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 20.08.2010, tema 272). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 932241 AgR, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 09-06-2017)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente